Tribunal: STF
Processo: RHC 57367
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
Apelação criminal. Fiança. Sendo afiançável a infração, prestada a fiança, não se tratando de caso que impõe a sua cassação, tem o réu o direito de apelar em liberdade (C.P.P., art. 594). Recurso de habeas corpus provido. Ordem estendida a co-réu.